Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800253-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA MARIA ACACIO ZACARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – INOCORRÊNCIA –
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO – REAJUSTE DESARRAZOADO E EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
–
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça da legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde.

2 –
Conforme restou evidente na decisão embargada, a teor do entendimento mais hodierno do
STJ, assentado em sistemática de julgamento de recurso repetitivo, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa

etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

3 – Outrossim, a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do beneficiário, no percentual de 92,92%, após ele ter completado 59 (cinquenta e nove) anos, revela-se medida desarrazoada e demais onerosa ao consumidor, o que autoriza a antecipação de tutela de urgência a fim de inibir sua incidência, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, valoração esta que me parece prudente até que a discussão sobre o mérito encontre o devido amadurecimento na origem.

4 –
C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800253-90.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
UNIMED BELEM COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
ANA MARIA ACACIO ZACARIAS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
ANA MARIA ACACIO ZACARIAS

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
5156948
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO Nº. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. AINDA QUE SEJA POSSÍVEL O REAJUSTE NO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR, ESTE DEVE SER BALIZADO EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E EM OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES FIXADAS NA RESOLUÇÃO N. 63/03 DA ANS. NO CASO
,
O REAJUSTE DE 92,92% FOGE AOS PARÂMETROS LEGAIS E AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO-SE ASSIM ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A ESTABELECEU. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
embargos de declaração (ID.
5881388
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça da legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
6070741), arguiu em suma a embargada, a inexistência de omissão no julgado embargado, defendendo assim, a rejeição dos aclaratórios.

O feito se encontrava sob relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, se declarou suspeito para julgar a demanda (ID. 8460665).

Redistribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que, por sua vez, também se declarou suspeita para julgar a demanda (ID. 8878646).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça da legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, que enseje a sua modificação.

Conforme restou evidente na decisão embargada, a teor do entendimento mais hodierno do
STJ, assentado em sistemática de julgamento de recurso repetitivo, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa

etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ADMISSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DEVE SER FEITA PELA CORTE DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.280.211/SP, firmou o entendimento de ser, em princípio, idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do participante, pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica.
Entretanto, a fim de evitar abusividades, devem ser observados alguns parâmetros, como: a) expressa previsão contratual; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; c) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos elevados, sobretudo para essa última categoria, poderia, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; d) serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU nº 6/98 ou Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS).
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1191139 RS 2017/0273644-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018). (Grifei).

Outrossim, consoante assentado no julgado embargado, a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do beneficiário, no percentual de 92,92%, após ele ter completado 59 (cinquenta e nove) anos, revela-se medida desarrazoada e demais onerosa ao consumidor, o que autoriza a antecipação de tutela de urgência a fim de inibir sua incidência, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, valoração esta que me parece prudente até que a discussão sobre o mérito encontre o devido amadurecimento na origem.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/06/2022